Tribunal: TJMT
Processo: 1027808-05.2022.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027808-05.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURO COSME DOS REIS NETO - CPF: 002.288.383-55 (APELANTE), YOHANNA PONTES MENDES - CPF: 044.481.453-10 (ADVOGADO), ANYA LIMA PENHA DE BRITO - CPF: 000.686.773-16 (ADVOGADO), JIMY RAMOS TRIGO - CPF: 213.037.198-19 (APELADO), TATIANE BIAGGI DE OLIVEIRA DAMACENO - CPF: 327.202.998-20 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO (APELADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE TERCEIROS – LITISPENDÊNCIA – AÇÕES COM PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS IDÊNTICOS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Configurada a hipótese de tríplice equivalência prevista no artigo 301, § 2º, do CPC (partes, causa de pedir e pedido), repetindo-se ação que está em curso (artigo 301, § 3º, do CPC), opera-se a litispendência (artigo 301, § 1º, do CPC).

Repetindo-se ação que está em curso (artigo 337, § 3º, do CPC/15), opera-se a litispendência (artigo 337, § 1º, do CPC/15), devendo ser utilizado o critério cronológico previsto no artigo 59 do CPC/15 para que seja extinta sem resolução do mérito a ação distribuída a posteriori.

Majoram-se os honorários, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAURO COSME DOS REIS NETO
contra sentença dos Embargos de Terceiros, oposto em face da constrição ocorrida nos autos da AÇAO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL movida por
PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO
contra
JIMY RAMOS TRIGO
, visando obter a exclusão do bloqueio judicial que recaiu sobre o veículo descrito na inicial.

O embargante aduziu que houve o bloqueio do veículo IMP/GM CALIBRA, modelo 1995, placa KBV6C55, cor vermelha.

Alegou que é o proprietário do automotor e sustenta a ilegalidade da constrição.

Requereu a procedência dos embargos. Juntou documentos.

A liminar vindicada foi deferida.

Impugnação ofertada por PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO.

Decretada a revelia de JIMY RAMOS TRIGO.

Após analise dos autos, o Juiz da primeira instância reconheceu a existência de litispendência, julgando a ação extinta (id. 205826231), e condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a parte embargante interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(id. 205826239), é possuidor de boa fé do bem.

Que além da indisponibilidade indicada nos Embargos de Terceiros em epígrafe ora guerreada, também houve uma segunda restrição oriunda de outra ação com as mesmas partes.

Dessa forma, argumentou que inexiste litispendência.

Com tais considerações, requereu a reforma da sentença, determinando o retorno dos autos para origem.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA

O cerne da questão recursal se restringe em verificar se é possível a continuidade da ação mais recente em detrimento de outra ação idêntica distribuída anteriormente.

Entretanto, é cediço que quando as ações são idênticas, possuindo os mesmos elementos, elas são consideradas litispendentes, e, não podendo as duas continuar a tramitar, impõe-se a princípio, a extinção da mais recente.

Dessa forma, observo que contra a ação de cumprimento de sentença nº 1004663-85.2020.811.0003, o ora apelante interpôs dois embargos, um para cada constrição Renajud operada no processo.

·

Embargos de terceiros nº 1027805-50.2022.811.0003

·

Embargos de Terceiros nº 1027808-05.2022.811.0003

Assim, o art. 337, do Código de Processo Civil dispõe:

“§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência, quando se repete ação que está em curso”.

Assim, como bem mencionado na sentença:
“Observa-se que houve pedido de manutenção na posse do veículo IMP/ GM CALIBRA, modelo 1995, placa KBV6C55, cor vermelha, constritado nos autos da ação de execução de titulo judicial, também nestes autos”.

Portanto, não há dúvida que se trata da mesma causa de pedir que, somado ao fato de que há identidade de partes e de pedido, impede que se proceda nova decisão por meio da presente demanda, por se tratar de reprodução de ação anteriormente ajuizada.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – IDENTIDADE JURÍDICA – MANIFESTA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista de as ações de mandado de mandado de segurança e a anulatória visarem o mesmo resultado, é manifesta a existência de identidade jurídica e, portanto, correta a sentença que reconheceu a ocorrência da litispendência.

Existindo a litispendência, deve a última ação proposta ser extinta, sem resolução do mérito. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RAC 1003117-49.2021.8.11.0006, RELATOR: MARCIO VIDAL, JULGADO EM 06/02/2023).

Ainda,

EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOS ESPECIAIS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. VALOR DA PRETENSÃO ECONÔMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DISTRIBUIÇÃO DE NOVA AÇÃO IDÊNTICA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. LITISPENDËNCIA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

2.
Não há qualquer justificativa para a distribuição de duas ações idênticas, parte que diante da sentença extinção apresenta recurso inominado e distribuiu nova ação enquanto que aguarda o julgamento do recurso.

3. Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. Processo n. 1022712-46.2021.8.11.0002, em trâmite na Segunda Vara Cível de Várzea Grande- MT que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

4. A distribuição de ação idêntica durante o curso de outra evidencia a ausência de lealdade e boa-fé processual, justificando a condenação nas penas de litigância de má-fé.

5. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJMT,

TURMA RECURSAL ÚNICA, RI 1014226-72.2021.8.11.0002, RELATOR: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, JULGADO EM 22/11/2022).

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a higidez da sentença.

Majoro os honorários recursais de R$ 2.000,000 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024